Tribunal: CARF
Processo: 15563.000536/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
15563.000536/2007-10 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.551 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL. COBRANÇA
DE DIVERGÊNCIAS GFIP X GPS. BASE DE CÁLCULO APURADA POR
MEIO DE GFIP.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados como base de cálculo pela
autoridade fiscal fundamentado nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 13-20.844, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro II/RJ, fls. 287 a 303:
O presente lançamento referente à NFLD DEBCAD 37.017.847-5, tendo em vista a
extinção da Secretária da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a
consequente transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000536/2007-10
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000536/2007-10

Receita Federal do Brasil - RFB, conforme art. 4° da Lei 11.457 de 16/03/2007, recebeu
nova numeração, passando a consubstanciar o processo em epígrafe.
DA NOTIFICAÇÃO
2. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, em face da empresa acima identificada,
correspondente à parte da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, e as destinadas a Terceiros (INCRA, SEBRAE e SESCOP),
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, abrangendo as competências 02/1999 a 13/2005, cujo montante,
consolidado em 27/08/2007, é de R$ 580.169,65 (quinhentos e oitenta mil, cento e
sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
3. O Relatório Fiscal de fls. 97/ 100 informa que o lançamento do crédito previdenciário
foi efetuado com base nos documentos apresentados à fiscalização, elencados no item 3
(fls. 97/98) quando da convocação da empresa para regularização das divergências
apontadas no batimento GFIP x GPS.
3.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas “as remunerações pagas e/ou
creditadas e/ou devidas aos segurados empregados, informadas através da GFIP e
Resumo das Folhas de Pagamento das competências do 13° Salário dos anos de 1999 a
2005, sobre as quais incidem as contribuições patronal, RAT e Terceiros e as referentes
a Contribuintes Individuais que não foram recolhidas integralmente”, até o momento do
lançamento.
3.2. Ainda segundo o Relatório Fiscal (fl. 41), “foram cobradas apenas as divergências
apuradas pelo sistema. Os fatos geradores não declarados em GFIP deverão ser
identificados quando da realização de auditoria fiscal de rotina, uma vez que os valores
por eles gerados não foram incluídos neste levantamento. A empresa não declarou em
GFIP os contribuintes individuais no período de 01/9999 a 03/2003. A empresa efetuou
no decorrer da fiscalização retificação nas GFIP do ano de 1999, 01/00 e 02/00, 05/03 e
2005, principalmente retificando 0 código de terceiros”.
3.3. Esclarece ainda a AF RFB Notificante, acerca do procedimento realizado que “os
sistemas de processamento de dados do INSS, com base na declaração prestada pelo
contribuinte em GFIP, efetuam o processamento das GFIP, deduzem Salário-Família,
Salário-Maternidade e Valores a Compensar, apuram os valores devidos, deduzem as
GPS recolhidas e calculam as divergências”.
3.4. Os valores consolidados nesta NFLD referem-se ao levantamento FPG - FOLHA
DE PAGAIIENTO, correspondente às diferenças de valores referentes às contribuições
da empresa (cota patronal, inclusive contribuintes individuais), do RAT e de Outras
Entidades e Fundos.
4. Os anexos Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fls. 04/21), Discriminativo
Sintético do Débito - DSD (fls. 22/28) e o Relatório de Lançamentos - RL (fls. 29/42),
sob o levantamento intitulado FPG - FOLHA DE PA GAMENTO, demonstram as bases
de cálculo, a alíquota utilizada, os valores devidos originários, os acréscimos moratórios
e os valores fenais devidos.
5. A fundamentação legal do lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal e
no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 82/86), onde consta toda a
legislação que ampara o lançamento, por rubrica e por competência.
DA IMPUGNAÇÃO
6. Cientificada da autuação em 28/08/2007 (fl. 01), a interessada apresentou
impugnação ao lançamento, em 26/09/2007, às fls. 219/240, conforme registro do CAC-
DRF-Nova Iguaçu consignado à fl. 217, acompanhada de cópias dos documentos de fls.
242/260, trazendo os argumentos a seguir sintetizados:
6.1. Preliminarmente, alega a decadência do crédito previdenciário em relação aos
créditos referentes às GFIP apresentadas entre as competências de janeiro de 1999 e
julho de 2002.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000536/2007-10

6.2. Para tanto, invoca o incidente de inconstitucionalidade suscitado no Agravo RG
oferecido no REsp n° 616.348-MG, pelo qual a Corte Especial do STJ declarou a
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212/91, que autorizava o INSS a apurar e
constituir os créditos pelo prazo decenal. Diz, ainda, que “o STJ entendeu que a regra só
poderia ser criada por lei complementar - o que não ocorreu, valendo ainda para efeitos
de contagem, de prazo decadencial, a regra trazida pelo art. 173, do Código Tributário
Nacional (CTN), que estabelece o prazo 'de cinco anos, a contar da data em que o Fisco
poderia ter efetuado o lançamento”. Colaciona, também, ementas de julgados do TRF
da Segunda Região.
6.3. No mérito, sustenta que a fiscalização, por prender-se tão somente à documentação
de praxe, mostrou-se falha, desconsiderando a relevância das informações que
corretamente demonstrariam os reais valores devidos e recolhidos aos cofres da
Previdência. A fim de comprovar o alegado, questiona urna a uma as competências
objeto de lançamento, trazendo os argumentos a seguir.
6.4. Que a GFIP correspondente à competência 02/1999 já se encontra retificada.
6.5. Relativamente às competências 06/1999, 08/1999, 09/1999, 12/1999, 13/1999,
01/2000 a 08/2000 e 10/2000 afirma que “se o valor total informado foi o mesmo
apurado pela previdência e a taxa de RAT é a mesma, ou seja, de 1%, não há
fundamento para a diferença encontrada nessa taxa”, indicando, para tanto, os valores
de diferença de RAT indicados no anexo DAD.
6.6. Defende, ainda, que, por ligeiro equívoco, deixou de informar na GFIP original os
funcionários que deveriam ser incluídos na ocorrência 04, referente a segurados com
exposição a agentes nocivos (referindo-se aos funcionários que trabalhavam na empresa
BAYER, de produtos químicos), e que verificou o equívoco, retificando a GFIP e, ao
acertar os dados, surgiu a diferença apontada, relativamente às competências 06/1999,
08/1999 e 09/ 1999, 12/1999 a 12/2000.
6.7. Alega, relativamente à competência 13/2000, que não se fazia necessário a
apresentação de GFIP referente ao Décimo Terceiro salário.
6.8. Relativamente à competência 02/2001, sustenta que “houve um erro no programa
da Folha de Pagamento, pois ao validar o arquivo com o SEFIP, o arquivo gerado pelo
programa da folha enviou o valor do Adiantamento dos funcionários para o GFIP o que
gerou um aumento na base de cálculo do INSS, elevando o valor de R$ 171.447,94 para
R$ 204.588,41, e com base nesse valor o programa da Previdência encontrou diferenças
nos valores recolhidos pela Unimed - certamente inexistentes”. Traz alegação
semelhante para as competências 03/2001 a 12/2004, observada a diferença nos valores.
6.9. Além disso, na competência 06/2001, alega que “no mês de janeiro/01, a
Impugnante recolheu uma GPS a maior em R$ 28.3435,23. Como o valor da GPS da
competência era de 'R$ 44.106,78, a Impugnante abateu dessa GPS o percentual de 30%
desse valor, que foi de R$ 13.232,03, como 1° abatimento de um total de dois. (...)
Então, o recolhimento real da GPS da competência 06/2001 foi de R$ 36.159,00, e com
base neste valor o programa da Previdência encontrou diferenças nos valores recolhidos
pela Unimed na ordem de R$ 25.419,76”. Essa mesma alegação também é aventada
para a 07/2001.
6.10. Aduz que, na competência 01/2004, “ao verificar as divergências encontradas pela
Previdência Social, observamos que houve algum problema no programa da Folha, pois
ao validar o arquivo com o SEFIP, o arquivo gerado pelo programa da folha enviou o
valor de R$ 245.500,50 mas o SEFIP gerou uma GFIP no valor de R$ 259.754,96 o que
resultou em um aumento na base de cálculo do INSS, elevando o valor em R$
14.254,46 e observamos que o valor era referente 'a 1/3 de Férias que não incidiu e com
base neste valor o programa da Previdência encontrou diferenças nos valores recolhidos
pela Unimed na ordem de R$ 13.910,75, que a rigor, não existem”. Diz que a situação
se repetiu na competência 02/2004.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000536/2007-10

6.11. Ressalta que nas competências 04/2004, 05/2004, 06/2004, 08/2004, 10/2004,
11/2004 e 13/2004 não houve nenhuma divergência de valores, embora tenham sido
encontradas divergências inexistentes.
6.12. Já com relação à competência 01/2005 procura explicar que a GF IP referente a
essa competência “foi retificada em 21/05/2007 para serem incluídos os Autônomos;
Não Cooperados; Instrumentadores; Conselho; Diretoria e Pessoas Físicas, que não
eram informados no mesmo código 115 e sendo assim cada GFIP que era feita com o
código 115 sobrepunha a anterior. Mas ao verificar as divergências encontradas pela
Previdência Social, observamos que o programa da Folha enviou tanto na GFIP anterior
como na retificada o mesmo valor para validar no programa SEFIP ou seja R$
278.608,12, o que gerou uma GFIP no mesmo valor, ou seja, não houve nenhuma
divergência de valores, porém o programa da Previdência encontrou uma diferença na
taxa RAT que é de 1% sobre o valor total porém na GFIP da versão 7.00 não é mostrado
o valor RAT, então não tinha como conferir o referido valor, mas na GFIP da versão
SEFIP 8.30 é apresentado um relatório que mostra o valor RAT.
Conclusão, se a taxa RAT é a mesma, não pode haver diferença encontrada, da ordem
de R$ 75,80” (sic). Sustenta que a mesma situação ocorreu também nas competências
02/2005 a 10/2005.
6.13. Argumenta também que não procede a cobrança na competência 13/2005.
6.14. Por fim aduz que “conforme reconhecido no próprio Relatório da Sra. Fiscal, a
impugnante apresentou GFIPs retificadoras do ano de 2005, que não foram consideradas
ao lavrar a NFLD impugnada”.
6.15. Diante do exposto, protesta pelo deferimento de prazo de 90 dias para
apresentação de documentos, assim como pela realização de prova pericial de
contabilidade, a ser realizada na sede da impugnante, e requer, por fim, o acolhimento
das razões descritas na peça impugnatória, bem como o cancelamento ou a redução do
débito fiscal.
Ao julgar a impugnação, em 7/8/08, a 6a Turma da DRJ no Rio de Janeiro II/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência em parte do lançamento, tendo
reconhecido a ocorrência da decadência em relação às competências até 11/2001, inclusive, e
consignando a seguinte ementa no decisum:
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. l73, I, do CTN).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL. COBRANÇA DE
DIVERGÊNCIAS GFIP X GPS. BASE DE CÁLCULO APURADA ATRAVÉS DE
GFIP.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados como base de cálculo pela autoridade
fiscal fundamentado nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia desacompanhado dos quesitos necessários para o
exame da matéria, assim como a perícia que for considerada prescindível ou
protelatória, a teor do disposto no artigo 16, § 1° e artigo 18 do Decreto n° 70.235/72.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000536/2007-10

Cientificada da decisão de primeira instância, em 6/8/10, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 351, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 390),
interpôs o recurso voluntário de fls. 353 e 389, em 6/9/10, no qual repete as alegações da
impugnação, acrescentando, ainda, ser nula a decisão recorrida por cerceamento do direito de
defesa, uma vez que indeferiu a juntada de documentos essenciais à apuração das razões de
defesa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada nulidade da decisão recorrida
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida seria nula por cerceamento do direito
de defesa, uma vez que teria indeferido a juntada de documentos essenciais. Todavia, não merece
guaria tal alegação.
Vejamos, inicialmente, o que restou consignado no julgado a quo:
25. No caso em tela, as alegações da defesa que não estiverem acompanhadas da
produção das provas competentes e eficazes desfiguram-se e obliteram o arrazoado
defensório, pelo que deve prosperar a exigibilidade fiscal. A parte que apenas alega,
mas não produz prova, ou pelo menos indícios convincentes, dos fatos alegados, sujeita-
se às consequências do sucumbimento, porque não basta alegar.
26. Assim, a Empresa Notificada, para provocar a revisão do lançamento, necessitaria
provar que houve erro ao prestar as informações à Previdência Social através da GFIP e
promover as respectivas retificações por intermédio das GFIP.
27. Ocorre que a Notificada não se desincumbiu desse ônus, pois não apresentou
documentos que comprovem que houve incorreção nos valores apurados e lançados pela
fiscalização. Portanto, não tendo a Notificada produzido tais provas, subsiste a
presunção de veracidade do conteúdo desta NFLD.
[...]
41. Esclareço, ainda, que o pedido de juntada de documentos após a impugnação
também não merece acolhida, uma vez que o art. 16, § 4° do Decreto n° 70.235/72,
limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, conforme a seguir transcrito:
Art. 16 [...]
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000536/2007-10

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
42. Ressalto, ainda, que, de acordo com o § 5° do referido dispositivo, a juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
demonstrando-se a ocorrência de uma das hipóteses do § 4° do mesmo artigo. Todavia,
no caso em análise, a Impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a ocorrência
de nenhuma dessas hipóteses, razão pela qual indefiro o pedido de juntada de
documentos.
Vejamos, agora, o pedido para a juntada de provas constante do último parágrafo
da impugnação:
Protesta pelo deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de
documentos em fase de levantamento, como ainda pela realização de prova pericial de
contabilidade a ser realizada na sede da Impugnante, requerendo, ao final, seja acolhida
a preliminar de decadência para os meses apontados e, no mérito, o acolhimento das
razões descritas na presente Impugnação, devendo ser cancelado, ou, minimamente,
reduzido o débito fiscal reclamado.
Conforme se observa, quando da apresentação da impugnação, a Recorrente não
carreou aos autos os documentos necessários a dar suporte às suas alegações, tendo solicitado,
tão somente, prazo para a apresentação de documentos, sem, contudo, demonstrar a subsunção
do caso concreto a uma das hipóteses previstas nas alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6/3/72.
Logo, improcede a alegada nulidade.
Das alegações recursais quanto a lançamento
Tendo em vista que a Recorrente repete a impugnação em seu recurso,
reproduziremos, no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art.
57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
28. Em verdade, a interessada reconhece que, em várias competências, muitas das
divergências encontradas originaram-se de erros decorrentes do programa de folha de
pagamento da empresa, que teria gerado um aumento na base de cálculo do INSS, e,
consequentemente, as divergências encontradas pelos sistemas da RFB, sem, contudo,
proceder a qualquer retificação nas GFIP correspondentes.
29. Cabe ressaltar, que embora o contribuinte não tenha juntado qualquer documento
aos autos, a fim de comprovar suas alegações, em pesquisa realizada junto ao sistema
informatizado da RFB, verifiquei, por amostragem, em atendimento aos princípios da
verdade material e oficialidade, que norteiam o processo administrativo fiscal, que a
empresa não procedeu a qualquer retificação posteriormente à data da lavratura da
presente NFLD.
Aliás, ao contrário do que alega a impugnante, a AF RFB Notificante consignou no
REFISC (fl. 98) que “a empresa efetuou no decorrer da fiscalização retificação nas
GFIP do ano de 1999, 01/00 e 02/00, 05/03 e 2005, principalmente retificando o código
de terceiros”, considerando, assim, as retificações até então promovidas.
30. Quanto às alegações de que não teria havido divergência nas competências 04/2004,
05/2004, 06/2004, 08/2004, 10/2004, 11/2004 e 13/2004, embora tenham sido objeto de
levantamento, reporto-me à fundamentação utilizada acima, uma vez que foram
encontradas divergências entre os valores declarados pelo contribuinte nas GFIP e os

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000536/2007-10

valores recolhidos na GPS apresentadas, de forma que o sistema ao realizar o
procedimento denominado “batimento” encontrou as diferenças objeto do levantamento.
Reitero, que neste caso, o autuado também deixou de juntar a documentação que
pudesse desconstituir o lançamento, motivo pelo qual entendo que o débito deve ser
mantido relativamente a essas competências.
31. Por oportuno, cabe observar, relativamente aos valores objeto de lançamento
relativos às competências 04/2003, 10/2003, 01/2004, 02/2004, 04/2004 a 06/2004,
08/2004, 10/2004 e 11/2004, que para os valores considerados na rubrica Terceiros
(conforme DAD de fls. 12/18) foi utilizada a alíquota de 3,3%, correspondente ao
código de Terceiros 4126, que indica a existência de convênio com Salário Educação,
entretanto, de acordo com as telas extraídas do sistema CCORGFIP, juntadas às fls.
138/146, consta no sistema o código de Terceiros 0115, que indica a ausência de
convênio e, consequentemente, a incidência do percentual de 5,8%, fato que leva a
perceber que os valores relativos a Terceiros constantes no sistema é maior do que o
utilizado no DAD para fins de lançamento.
32. Pela análise do Relatório Fiscal, a Auditora Notificante informa que “foram
cobradas apenas as divergências apuradas pelo sistema”, assim como que a empresa
retificou as GFIP “do ano de 1999, 01/00 e 02/00, 05/03 e 2005, principalmente [...] o
código de terceiros”, retificando, ainda as competências 05/2004 e 06/2004, por meio de
pedido de ajuste de GRPS/GPS. Desse modo, como não há nos autos nenhuma
informação a respeito do fato narrado, entendo ser prudente o envio de cópia da
presente decisão à fiscalização, para ciência e, se for o caso, efetuar o lançamento de
eventual diferença porventura existente. Ressalto, no entanto, que a competência para
decidir acerca da possibilidade de se efetuar eventual lançamento é exclusiva da
fiscalização. (VER)
33. Já no tocante às alegações sintetizadas no item 6.12 do relatório acima,
relativamente às competências 01/2005 a 10/2005, é possível perceber que as GFIP
anteriores foram desconsideradas com base nas novas declarações, que em razão da data
das retificações, ocorreram de acordo com a versão do SEFIP n° 8.3, de 21/12/2006. No
caso, como o contribuinte, nas datas de 21, 24 e 31/05/2007, apresentou novas GFIP
retificadorasa, com o mesmo código de recolhimento, e mesma chave, as últimas
passaram a substituir as anteriores. A Notificada alega, no entanto, que embora tenha
sido gerada uma GFIP no mesmo valor da anterior, sendo a alíquota de RAT a mesma,
não poderiam ocorrer as diferenças apuradas.
34. Cabe observar, porém, que as divergências encontradas decorrem da diferença da
apropriação entre o valor declarado na nova GFIP e os valores apurados nas GPS
apresentadas. Veja-se que na competência 01/2005, conforme consta no anexo DAD (fl.
18), o valor apurado a título de RAT é de R$ 2.786,08, que corresponde justamente a
1% da base de cálculo, no valor de R$ 278.608,12 (SC Empreg/Avulso). Como se pode
verificar na coluna DIVERSOS, do referido Relatório DAD, foi recolhido a título de
RAT o valor de R$ 2.710,29, de modo que a diferença resultante entre o valor declarado
e o valor recolhido corresponde exatamente aos R$ 75,79 (coluna DIFERENÇA), objeto
de levantamento na referida competência. Ressalto que a mesma lógica aplica-se às
competências 02/2005 a 10/2005, objeto de questionamento.
35. Quanto à alegação de que seu programa de folha de pagamento calculou para base
do 13° salário o valor de R$ 286.000,91, inferior aos R$ 286.043,31 constantes no
anexo DAD, e que seria improcedente a cobrança relativa à competência 13/2005, cabe
observar que a divergência apurada corresponde à diferença de recolhimento a menor a
título de RAT, no valor de R$ 1.331,13. Vale destacar que a Fiscal Notificante lançou o
crédito com base na folha de pagamento da competência 13/2005, conforme informado
no REFISC, onde obteve o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo das
contribuições devidas. Por outro lado, como já mencionado, a Notificada não fez
qualquer prova de suas alegações motivo pelo qual o referido valor também deve ser
mantido no lançamento.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000536/2007-10

36. Destarte, como a GFIP se consubstancia em termo de confissão de dívida, a
Auditora apurou o montante devido pela Notificada, com base nos valores declarados
como devidos em GFIP, sem correspondente recolhimento em seu valor integral,
procedimento esse plenamente válido, com esteio no regramento normativo supra
ventilado.
Portanto, diante do quadro que se apresenta, não vemos a necessidade de retoques
na decisão recorrida.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital